Tribunal: STF
Processo: Rcl 76286
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Armando Reis Costa Bernardes, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5001282-18.2020.8.13.0529, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal – STF e ao que decidido por esta Suprema Corte no AI 759.421 RG/RJ e no ARE 970.082 RG/SC (Temas 188 e 902 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto, e, em consequência, usurpou competência do STF.  



    Argumenta o reclamante:  



    A r. decisão proferida em sede de Agravo Interno, confirmando o r. decisão monocrática proferida no ID Num. 486453144, obstou o seguimento do Recurso com fulcro no artigo 1.030, inciso I, do CPC, tendo sido oposto Agravo Interno, cuja decisão confirmou o entendimento, cabendo então a Reclamação, para preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 988 do CPC:



    [...]



    A r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário entendeu pela ausência de repercussão geral ao presente caso, com base nos Temas 902 e 188 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, como vemos abaixo:



    [...]



    No entanto, como já bem exposto nesta peça, em momento algum buscamos discutir os requisitos à concessão da gratuidade da justiça, até porque ela já foi deferida, mas a existência de uma decisão que a deferiu e sobre a qual não foi interposto qualquer recurso ou defesa, transitando livremente em julgado, culminando a deserção equivocadamente decretada em claríssima contrariedade à coisa julgada, prevista no inciso XXXXVI do artigo 5º da Constituição, assim como à garantia constitucional da assistência judiciária, prevista no inciso LXXIV também do artigo 5º, culminando em clara negativa de prestação jurisdicional, em ofensa aos princípios constitucionais do livre acesso ao Judiciário, do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade, constantes dos incisos XXXV, LV, LIV e II do artigo 5º da Constituição Federal, dentre outras contrariedades.



    Portanto, as Teses constantes dos Temas 902 e 188 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal são impassíveis de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário, haja vista que a repercussão geral ali ausente trata, repita-se, da apreciação do direito à Justiça Gratuita, o que não ocorre no presente caso.



    Com isso, a r. decisão acaba por ofender a competência deste Egrégio Tribunal, a quem compete o julgamento do Recurso Extraordinário, fazendo-se necessária a interposição da presente Reclamação, com fulcro no inciso I do artigo 988 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal.



    Ademais, a r. decisão, ao fundamentar a inadmissão do Recurso com os Temas 902 e 188, que não tem aplicação ao presente, acaba por ofender a autoridade das decisões deste Supremo, à medida que se tratam de situações absolutamente distintas, o que vê-se, inclusive, o Recurso Extraordinário, que segue anexo ao presente junto com o inteiro teor da ação originária. Portanto, a r. decisão reclamada merece reforma, pelo que requeremos seja recebida e provida a presente Reclamação para, nos termos dos incisos I e II do artigo 988 do CPC, dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos, recebendo-o e remetendo-o e, finalmente, seja-lhe dado inteiro provimento (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) o recurso inominado:  



    Em análise aos autos, verifica-se que o recurso versa acerca do acórdão proferido que deixou de conhecer o recurso inominado interposto, em razão da deserção. O Supremo Tribunal Federal em julgamento de precedentes, Leading Case ARE 970082, TEMA 902, decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à questão das despesas que compõem o preparo recursal, firmando a seguinte tese:



    [...]



    Além disso, no julgamento do Leading Case AI 759421, TEMA 188, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    [...]



    Desta forma, entendo que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está de acordo com os Temas 902 e 188, ambos do STF, não havendo que se falar em remessa do recurso para apreciação, considerando que o STF já decidiu pela existência de repercussão geral da matéria, e a decisão proferida nos autos está em consonância com o julgado (documento 12, pp. 172-173).  



    O recurso interposto é tempestivo, todavia, verifico que não foram juntados documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, tampouco do preparo recursal.



    Trata-se de recurso inominado, interposto em face da sentença de ID 459994204, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    O recorrente, intimado a apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência ou pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção, deixou transcorrer o prazo in albis.



    É disposto pela Lei 9.099/95, em seu artigo 42, §1°, que o preparo deve ser feito independentemente de intimação:



    [...]



    Neste sentido, também há o Enunciado 80 do FONAJE:



    [...]



    Logo, tendo em vista a ausência de preparo recursal ou comprovação de hipossuficiência, o recurso deve ser julgado deserto (documento 10, pp. 186-187).  



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 188 e 902 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    A questão das despesas que compõem o preparo recursal tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 188 e 902 RG, pois os fundamentos do julgamento do AI 759.421 RG/RJ e do ARE 970.082 RG/SC são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, o inconformismo do reclamante, na verdade, funda-se na discordância em relação à interpretação atribuída pela Turma Recursal reclamada às normas processuais que regem o preparo nos Juizados Especiais e à aplicação dessas normas ao caso concreto, matéria eminentemente infraconstitucional.  



    Outrossim, os Temas 181 e 660 da Repercussão Geral (RE 598.365 RG/MG e ARE 748.371 RG/MT) também poderiam ter fundamentado a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.  



    Vejam-se os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II – A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento dos RE 598.365-RG (Tema 181) e ARE 970.082-RG (Tema 902). Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 955.979 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016).  



    Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso inominado. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção. Alegação de que a parte faz jus à gratuidade de justiça. Tema 188 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou deserto o recurso inominado. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 188 da sistemática da repercussão geral, formulou a seguinte tese de julgamento: “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.503.254 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/9/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.   



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator